Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-08.2019.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001574-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANA TERTULIANO DE LIMA - CPF: 014.888.631-05 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 035.357.551-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS –– INSCRIÇÃO SUSPENSA POR OMISSÃO DE GIA – IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE –– RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria nº 114/2002 da SEFAZ/MT, que consolida normas relativas ao cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso, vigente à época do fato gerador, estabelece que: “Art. 60. O contribuinte que tiver sua inscrição suspensa será considerado não inscrito definitiva ou temporariamente, conforme o caso, sujeitando-se: (...) III - ao impedimento de apresentar informações econômico-fiscais até que regularize sua situação.

Não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação de informações econômico-fiscais enquanto a inscrição estadual se encontra suspensa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que declarou a inexigibilidade da CDA nº 201411445 que objetivava a cobrança de penalidade decorrente da omissão na entrega de informações econômico-fiscais em 2010.

Nas razões recursais aduz a legalidade da cobrança, pois os fatos se referem ao ano de 2010 e, ainda que a empresa estivesse inoperante desde 2006, a suspensão da inscrição da Apelada apenas ocorreu em 2017 quando da omissão de GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS.

Em contrarrazões alega existência de erro material na decisão que apesar de ter reconhecida a inexigibilidade da CDA, redigiu que a suspensão da inscrição da Apelada se deu em 2017, quando em verdade ocorreu em 2007. Ademais, requereu a condenação da apelante pela litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0001574-08.2019.8.11.0003 declarou a inexigibilidade da CDA nº 201411445 que objetivava a cobrança de penalidade decorrente da omissão na entrega de informações econômico-fiscais em 2010.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A insurgência recursal cinge na legalidade da exigibilidade de penalidade decorrente da omissão na entrega de informações econômico-fiscais de empresa com inscrição suspensa, isso porque da análise do resumo histórico de atualização cadastral consta que a apelada teve sua inscrição suspensa pela omissão de GIA em 05/12/2007. (ID. 109520964 - Pág. 7)

Não assiste razão o apelante.

Como bem decidido pelo juízo
a quo
a Portaria nº 114/2002 da SEFAZ/MT, que consolida normas relativas ao cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso, vigente à época do fato gerador, estabelecia que:

“Art. 60. O contribuinte que tiver sua inscrição suspensa será considerado não inscrito definitiva ou temporariamente, conforme o caso, sujeitando-se:

(...)

III - ao impedimento de apresentar informações econômico-fiscais até que regularize sua situação;

(...)

Parágrafo único. Os documentos fiscais emitidos por contribuintes com inscrição suspensa serão considerados inidôneos e não terão efeito fiscal, salvo como prova em favor do fisco”.

Assim, considerando que a Inscrição Estadual de Fabiana Tertuliano de Lima – ME, nº 132312956, foi suspensa pela omissão de GIA em 05/12/2007, não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação de informações sobre período de 2010.

Diante do exposto, impõe-se reconhecer a nulidade da multa aplicada e cobrada por meio da CDA nº 201411445.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado por Fabiana Tertuliano de Lima ME, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022